Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando a inexistência de procuração nos autos, nos termos do artigo 76, caput e § 2o, I, combinado com o artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida.. Quanto ao pedido de gratuidade formulado pela parte apelante (ID 17154272 – p. 1), dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do requerido pedido de concessão de gratuidade de justiça, INTIME-SE a parte apelante, para, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Por outro lado, quanto à regularidade da representação processual das partes, o artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, estabelece que as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE a apelada NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME, para que, também no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento das contrarrazões de ID 17154276 quanto a esse litisconsorte (art. 76, § 2o, II, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos, de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 17151852). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora